Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EMENDA À INICIAL. PLANILHA DE DÉBITO. ARTIGOS 2o E 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. A apelação busca anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330 e 485, inc. I, todos do CPC, em razão do não atendimento de ordem de emenda à petição inicial para a apresentação de planilha de débito, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo.
2. Compulsando os autos, verifica-se que o autor apresentou os documentos necessários para o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão baseada em cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia (ID 37670179), atendendo ao comando do art. 320 do Código de Processo Civil, que dispõe: “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.
3. O Decreto-Lei n. 911/69, que é a legislação de regência quanto às normas processuais sobre alienação fiduciária, não faz qualquer menção quanto à necessidade de juntar planilha detalhada de débitos como requisito para o ingresso da ação de busca e apreensão. Sendo assim, resta clara a inadmissibilidade da determinação de emenda da inicial, a fim de que o autor apresente planilha discriminada do débito.
4. Tendo o autor instruído a petição inicial com os documentos essenciais ao ajuizamento da ação, conforme preceituam os artigos 319 e 320 do CPC, bem como dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, se faz necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se promova o regular prosseguimento da demanda.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.